Tribunal: CARF
Processo: 19311.720503/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72, o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade. Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não deve ser conhecidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não havendo a identificação do beneficiário ou sua causa em pagamentos, deve o lançamento ser mantido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPORTAMENTO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. SEQUER NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. CARACTERIZAÇÃO DE INTENÇÃO DE FRAUDAR. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
Constatada pela conduta reiterada, conjuntamente com a ausência de esclarecimentos, no caso, sequer a justificativa da inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias para posterior venda, mas com pagamentos efetuados ao longo de todo o ano-calendário, a intenção de fraudar, nos termos do art. 957 do RIR/99, deve a qualificação da multa ser mantida.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, c do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720503/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.625 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
TIOSERTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
deve ser conhecidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não havendo a identificação do beneficiário ou sua causa em pagamentos,
deve o lançamento ser mantido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPORTAMENTO CONTINUADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. SEQUER
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. CARACTERIZAÇÃO DE INTENÇÃO
DE FRAUDAR. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
Constatada pela conduta reiterada, conjuntamente com a ausência de
esclarecimentos, no caso, sequer a justificativa da inexistência de notas fiscais
de entrada de mercadorias para posterior venda, mas com pagamentos
efetuados ao longo de todo o ano-calendário, a intenção de fraudar, nos termos
do art. 957 do RIR/99, deve a qualificação da multa ser mantida.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
ART.
8
DA
LEI
14.689/23.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa
para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade
benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, i.i) a ele negar provimento, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720503/2013-42
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos expostos; ii) reduzir, de ofício, a multa
qualificada para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova
redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 898-914 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 07-34.626, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 885-893), em sessão realizada na
data de 11 de abril de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fl. 715-724), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ (fls. 886-888).

Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fls. 695 a 706,
que exige da interessada acima identificada o recolhimento da importância de R$
1.455.721,60 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, acrescida de multa de
ofício de 150% e juros de mora. A ação fiscal se deu no ano-calendário de 2009 onde a
empresa apurou seus resultados com base no lucro real. O lançamento do IRRF decorreu
em virtude da constatação de pagamentos realizados sem causa e a beneficiário não
identificado, conforme descrito no Auto de Infração e detalhado no termo fiscal.
Como parte integrante do Auto de Infração, encontra-se às fls. 679 a 682, o
Termo de Verificação Fiscal, do qual a Interessada teve ciência e recebeu cópia, em
22/05/2013 [Aviso de Recebimento-AR, fls. 711].
Tem-se resumidamente que:

Intimada a apresentar as notas fiscais de compra de mercadorias para
revenda, escrituradas no Livro de Registro de Entradas no 11 a Interessada
alega que tais notas não foram localizadas na empresa;

constatou a Fiscalização que referidas notas fiscais foram escrituradas
com o CFOP 5.102 – compras de mercadorias para revenda – no Livro
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

Registro de Entradas, sem constar o nome e o CNPJ do suposto
fornecedor;

chamou a atenção da Fiscalização o fato de que tais notas fiscais terem
sido escrituradas sempre no último dia útil de cada mês do ano-calendário
de 2009;

destaca a Fiscalização que os números dessas notas fiscais coincidem com
a numeração das notas fiscais de venda da contribuinte e não há nenhuma
relação com entradas de mercadorias;

verificou também a Fiscalização a inexistência dessas notas fiscais no
item 4.2 – Fornecedores dos arquivos magnéticos apresentados pela
contribuinte no formato exigido pela IN SRF no 86, de 2001;

intimada [com dilação de 60 dias de prazo] a apresentar comprovação de
pagamentos efetuados e lançados a débito da conta contábil de passivo no
2.1.01.01.001 – Fornecedores de Mercadorias e Serviços – nada
apresentou nem tampouco identificou os beneficiários de tais
pagamentos;

em razão da escrituração de forma reiterada no Livro Registro de
Entradas de notas fiscais de compras inexistentes concomitantemente com
repetidas saídas de recursos financeiros da empresa destinados a
beneficiários não identificados e sem causa, fica demonstrada a vontade
deliberada da contribuinte em ocultar do fisco os verdadeiros montantes
dos impostos e contribuições realmente devidas, impondo assim a multa
qualificada em 150%;

por força dos artigos 124, inciso, 128 e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária
contra a sócia-gerente sra. Maria Lídia Sartor Sgarbi, CPF no
001.337.248-32.
Cientificada da exigência fiscal, a interessada apresentou sua impugnação (fls.
715 a 724), que a seguir se resume:

que ao contrário do que alega a Fiscalização, as saídas de recursos
financeiros deram-se a título de pagamento de fornecedores e
transferências entre contas bancárias da mesma titularidade;

que junta documentos comprobatórios de suas alegações;

contesta a multa qualificada de 150% alegando que “inexistiu a conduta
invocada pelo agente fiscal para justificar a aplicação da multa qualificada
[...]”; seguindo, alega ainda que “a incidência da multa deve ser rechaçada
pois (i) não houve prática de ato doloso ou fraudulento pela Requerente e
(ii) a pretensão fiscal tem natureza confiscatória, em flagrante violação ao
direito de propriedade e aos princípios constitucionais da capacidade
contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.”;

alega ainda que “a aplicação da multa qualificada exige comprovação
inequívoca do dolo ou fraude praticado pelo contribuinte, não se
admitindo a presunção do elemento subjetivo do agente e nem da
aplicação de sanção com base em meros indícios ou evidências de intuito
de fraude.”; traz julgados administrativos onde há menção à comprovação
nos autos do evidente intuito de fraude.
Ao final requer que “seja acolhida a presente impugnação, para que o auto de
infração seja julgado totalmente improcedente, haja vista que as saídas de recursos
financeiros ocorreram para pagamento de fornecedores e para simples transferência entre
contas bancárias da própria Requerente. ‘Ad argumentandum’, caso se entenda pela
existência de obrigação tributária, requer: (i) seja afastada a incidência da multa
qualificada por inexistência de conduta dolosa ou fraudulenta e (ii) seja reconhecido o
efeito confiscatório da multa lançada no auto de infração, de modo que a mesma seja
reduzida observando-se os critérios da proporcionalidade e preservando-se o direito de
propriedade assegurado no artigo 5o, XXII da Constituição Federal.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial pela produção de prova pericial contábil para comprovação dos fatos
alegados na defesa.”
Registre-se que a sra. Maria Lídia Sartor Sgarbi, CPF no 001.337.248-32, foi
cientificada do Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 707 e 708, em 22 de maio de
2012, AR fls. 712. Não consta nestes autos que referida senhora tenha apresentado
impugnação.
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 2.091-2.092).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
Pagamentos sem comprovação da operação/causa. Tributação na Fonte.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Multa Qualificada. Aplicabilidade.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, impõe-se ao infrator a multa
qualificada prevista na legislação de regência .
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Arguições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária As
autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Perícia Contábil. Formalização. Requisitos.
A formulação do pedido de perícia contábil deve ser feita já na impugnação, com a
exposição de motivos que a justifiquem, com a indicação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como o nome, o endereço e qualificação profissional do seu
perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador consignou que não houve comprovação dos
pagamentos lançados a débito na conta de passivo e a crédito na conta de ativo, nem foram
identificados os beneficiários. Constatou ainda os julgadores de primeiro grau que a
documentação apresentada, que são extratos, não identificou o beneficiário ou a causa do
pagamento. De acordo com a DRJ, o ônus da prova no presente caso é do contribuinte.
5. Quanto à multa qualifica de 150%, os julgadores entenderam que a repetidas
saídas de recursos financeiros destinados a beneficiários não identificados e sem causa
evidenciaram o intuito de fraude. Ademais não é possível analisar alegação de
inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

6. Como não foi atendido o inciso IV do Art. 16 do Dec. 70.235/72, precluiu o
direito relativo à perícia.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: a) as saídas de recursos financeiros se deram a título
de pagamento de fornecedores e transferências entre contas bancárias da mesma titularidade. A
documentação juntada às fls. 727-869 comprova as alegações. Os documentos identificam os
beneficiários e a causa dos respectivos pagamentos. O fato de valores terem sido contabilizados
equivocadamente em conta de fornecedores não autoriza concluir que se trata de retirada
disfarçada de pró-labore pelos sócios, não se podendo reconhecer IRRF sobre tais
movimentações. Cita o Princípio da Verdade Material, bem como doutrina e jurisprudência que
tratam sobre a aplicação do Princípio; b) inaplicabilidade da multa de ofício qualificada.
Primeiramente não há de ser aplicada multa, pois inexistiu qualquer retirada disfarçada de pró-
labore. Sobre a qualificação da multa, não houve a prática de ato doloso ou fraudulento pela
Recorrente. Ademais a pretensão tem natureza confiscatória, o que viola o direito à propriedade
e à capacidade contributiva, bem como da proporcionalidade e da razoabilidade. Não há de se
falar em dolo ou fraude. Não foi praticado nenhum ato ou omissão capaz de ocultar fato gerador
da obrigação tributária ou reduzir a base de cálculo de tributos. Há ausência de legitimação da
multa qualificada, consequentemente falta fundamentação. Cita jurisprudência. A falta de
atendimento a uma intimação fiscal não é o bastante para caracterizar ato doloso ou com intuito
de fraude. A multa para o não atendimento de intimação seria de R$ 1.000,00 por mês-
calendário. c) caráter confiscatório da multa imputada ao Recorrente. Ao final, requer o
provimento ao Recurso para reformar o Acórdão da DRJ, de forma que as autuações fiscais
sejam reconhecidas como improcedentes. Subsidiariamente, seja afastada a qualificação da
multa, bem como seu efeito confiscatório.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Sujeição passiva
9. Às fls. 707-708 dos Autos se constata que foi atribuída responsabilidade
solidária relativa ao AI para a Sra. Maria Lídia Sartor Sgarbi. Apesar de devidamente intimada, a
Solidária não apresentou Impugnação, conforme informação da DRJ (fl. 888), nem Recurso
Voluntário. Portanto, examina-se apenas o Recurso do Contribuinte.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 896 – 18/06/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 897 – 10/07/14), conclui-se que este é tempestivo.
12. Quanto à admissibilidade, deve ser feito exame específico.
13. Dentre seus argumentos, a Requerente alega que a multa aplicada seria
inconstitucional, por ser confiscatória. Assim, se teria infringido princípio tributário
constitucional, em especial o previsto no art. 150, IV da Constituição. Inclusive, por infringir o
direito à propriedade.
14. Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do
próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito
processual administrativo fiscal afastem a aplicação de lei.
15. O eventual cancelamento de multa com base nos direitos previstos pela
Constituição constituiria em análise de constitucionalidade de lei, sendo, portanto, vedada a este
Órgão de julgamento. Dessa forma, não se conhece o Recurso quanto à alegação de infração a
princípio constitucional em virtude do percentual da multa.

V. Comprovação da identificação dos beneficiários e causa dos pagamentos
16. O Recorrente alega que as saídas de recursos financeiros indicadas pela
Autoridade fiscal se deram a título de pagamento de fornecedores e transferências entre contas
bancárias da mesma titularidade. Afirma que a documentação juntada aos Autos, constante às fls.
727-869 comprova as alegações. Que os documentos identificariam os beneficiários e a causa
dos respectivos pagamentos e que o fato de valores terem sido contabilizados equivocadamente
em conta de fornecedores não autoriza concluir que se trata de retirada disfarçada de pró-labore
pelos sócios, não se podendo reconhecer IRRF sobre tais movimentações.
17. Em análise aos documentos constantes às fls. 725-869, percebe-se que a
maioria deles é composta por extratos bancários e outros poucos de relatórios internos. Os
documentos foram juntados sem qualquer contexto, ou seja, não há indicação de como seriam
infirmadas as autuações efetuadas pela Autoridade. Há nos documentos nomes de pessoas,
entretanto sem qualquer organização, indicação ou comentário, o que não permite relacionar,
portanto, os beneficiários aos pagamentos. Com a impossibilidade de identificação dos
beneficiários, consequentemente não há a comprovação da causa dos pagamentos. Assim, deve
ser mantida a autuação quanto aos argumentos expostos no tópico.

VI. Multa qualificada
18. Segundo as razões recursais haveria inaplicabilidade da multa de ofício
qualificada. Primeiramente porque não teria havido qualquer retirada disfarçada de pró-labore.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

Sobre a qualificação da multa, não teria havido a prática de ato doloso ou fraudulento pela
Recorrente. Segundo o Interessado, não há de se falar em dolo ou fraude. Haveria ainda ausência
de legitimação da multa qualificada, consequentemente faltaria fundamentação. Cita
jurisprudência. A falta de atendimento a uma intimação fiscal não seria o bastante para
caracterizar ato doloso ou com intuito de fraude. A multa para o não atendimento de intimação
seria de R$ 1.000,00 por mês-calendário e não da forma como foi lançada.
19. Inicialmente há de se enfatizar que o fundamento para a lavratura do Auto de
Infração foi pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, como se percebe no TVF (fl.
681) e no AI (fl. 696, abaixo).

20. Quanto à qualificação da multa, o Recorrente efetuou, ao longo de todo o ano
de 2009, pagamentos não identificados ou sem causa justificada. Os valores apurados no AI, às
fls. 696-699, indicam que houve a repetição das condutas continuamente. Quando questionado
sobre as notas fiscais de compra de mercadorias para revenda, alegou o Contribuinte que elas
simplesmente que não foram localizadas, sem qualquer outro argumento ou fundamentação (fl.
679).

21. O ônus da prova no presente caso é do Contribuinte, uma vez que os
pagamentos foram identificados, nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95. Havendo comprovação e
confirmação que, de maneira reiterada, o Interessado efetuou pagamentos não identificados ao
longo de todo o período fiscalizado deve ser mantida a multa qualificada, uma vez que se
encaixa nas situações descritas nos art. 957 do RIR/99.
22. Sobre a multa de ofício, ela tem fundamento no art. 44 da Lei 9.430/96 e no
citado artigo do Regulamento do IR. A multa de R$ 1.000,00 por mês para o não atendimento de
intimação poderia ser lançada se a Autoridade entendesse que houve tal infração. O lançamento
desta em nada interfere no lançamento feito. Assim, não há de se acolher também este
argumento.
23. Há de se levar em conta, entretanto, que houve alteração legislativa em
relação à qualificação da multa, nos termos do art. 8o da Lei 14.689/23, cujo texto se transcreve
abaixo.

Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720503/2013-42

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;

24. Com base neste dispositivo, bem como no art. 106, II, “c”, do CTN, tem-se a
aplicação da retroatividade benigna. Desta feita, o valor da multa qualificada mantida passa a ser
de 100% (cem por cento).

VII. Conclusão
25. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos. Quanto à multa qualificada, esta deve ser reduzida para 100% cem por
cento, com base na retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 937
DF CARF MF
Original